Tribunal: TJSP
Processo: 1007556-76.2018.8.26.0011
Classe: Apelação Cível / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Costa Netto
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-01
Data de publicação: 2020-10-19

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – Responsabilidade decorrente de reportagens – matérias jornalísticas - ofensivas divulgadas pela ré. - Sentença que julgou parcialmente procedente o pedido para condenar a ré ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$50.000,00. Reportagens que veicularam o nome e a imagem do autor, desembargador, em supostos esquemas de fraude na

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – Responsabilidade decorrente de reportagens – matérias jornalísticas - ofensivas divulgadas pela ré. - Sentença que julgou parcialmente procedente o pedido para condenar a ré ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$50.000,00. Reportagens que veicularam o nome e a imagem do autor, desembargador, em supostos esquemas de fraude na distribuição de processos criminais (habeas corpus) para libertação de membros de facção criminosa por ocasião do julgamento de Habeas corpus. Inconformismo das partes,
Recurso da ré, sob a alegação de que as reportagens não ultrapassaram o caráter informativo ressaltando o interesse público do caso. Desacolhimento. Fatos não comprovados. Reportagens carregadas de excessos e pré-julgamentos, destituídas de fundamentos. Nítido conteúdo ofensivo com deflagração do animus nocendi em toda narrativa o que extrapola os limites do interesse público e da mera informação. Evidente violação aos direitos de personalidade do autor. Indenização devida.
Recurso adesivo pleiteando a majoração da verba condenatória diante dos constrangimentos e abalos sofridos pelo autor que se tornou injustamente vítima da empresa jornalística. Majoração devida. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça. Recurso principal desprovido, provido o recurso adesivo.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000853723
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1007556-76.2018.8.26.0011, da Comarca de São Paulo, em que é apelante/apelado
RÁDIO E TELEVISÃO BANDEIRANTES LTDA., é apelado/apelante ANTONIO
SERGIO COELHO DE OLIVEIRA.
ACORDAM, em 6a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Nega-se provimento ao recurso
principal, dando-se provimento ao recurso adesivo. V.U. Sustentou oralmente o
advogado Dr. André Cid de Oliveira.", de conformidade com o voto do Relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
PAULO ALCIDES (Presidente sem voto), ALEXANDRE MARCONDES E ANA
MARIA BALDY.
São Paulo, 1o de outubro de 2020.
COSTA NETTO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1007556-76.2018.8.26.0011 -Voto no 9805
2
Apelação Cível no 1007556-76.2018.8.26.0011
Apelante/Apelado: Rádio e Televisão Bandeirantes Ltda.
Apelado/Apelante: Antonio Sergio Coelho de Oliveira
Comarca: São Paulo
Voto no 9805
APELAÇÃO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR
DANOS MORAIS – Responsabilidade decorrente de
reportagens – matérias jornalísticas - ofensivas
divulgadas pela ré. - Sentença que julgou parcialmente
procedente o pedido para condenar a ré ao pagamento de
indenização por danos morais no valor de R$50.000,00.
Reportagens que veicularam o nome e a imagem do autor,
desembargador, em supostos esquemas de fraude na
distribuição de processos criminais (habeas corpus) para
libertação de membros de facção criminosa por ocasião do
julgamento de Habeas corpus. Inconformismo das partes,
Recurso da ré, sob a alegação de que as reportagens não
ultrapassaram o caráter informativo ressaltando o interesse
público do caso. Desacolhimento. Fatos não comprovados.
Reportagens carregadas de excessos e pré-julgamentos,
destituídas de fundamentos. Nítido conteúdo ofensivo com
deflagração do animus nocendi em toda narrativa o que
extrapola os limites do interesse público e da mera
informação.
Evidente
violação
aos
direitos
de
personalidade do autor. Indenização devida.
Recurso adesivo pleiteando a majoração da verba
condenatória diante dos constrangimentos e abalos sofridos
pelo autor que se tornou injustamente vítima da empresa
jornalística. Majoração devida. Precedentes do Superior
Tribunal de Justiça. Recurso principal desprovido,
provido o recurso adesivo.
Trata-se
de
recursos
de
apelação
e
adesivo
interpostos para atacar a sentença de fls. 212/219, integrada pelos
aclaratórios de fls. 162 que, em ação de indenização por danos
morais, proposta pelo autor, Antonio Sergio Coelho de Oliveira contra
a ré Rádio e Televisão Bandeirantes Ltda, que julgou parcialmente
procedente o pedido, para condenar a ré a indenizar o autor a título
de dano moral no montante de R$50.000,00 (cinquenta mil reais),

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1007556-76.2018.8.26.0011 -Voto no 9805
3
atualizado a partir da prolação da sentença, acrescido de juros de
mora de 1% ao mês, a contar do evento danoso, por se tratar de
responsabilidade extracontratual. Condenou ainda ao pagamento
das custas judiciais e despesas processuais, além dos honorários
advocatícios fixados em 10% do valor da condenação.
Inconformados, recorrem as partes, sendo adesivo o
recurso do autor.
Sustenta a ré Rádio e Televisão Bandeirantes Ltda, em
síntese: (i) a inexistência de conduta ilícita ou ataques pessoais; (ii)
que o objetivo da matéria era meramente informativa, de interesse
público, sobre possíveis fraudes praticadas pelo apelado, portanto,
desprovido de abusividade e inerente ao trabalho jornalístico; (iii)
assevera inexistência de má-fé na narrativa e que a reportagem se
baseia em fatos verídicos advindos de fontes fidedignas do próprio
Tribunal de Justiça; (iv) Discorre sobre a inexistência de dano moral e
de nexo causal entre o fato e o alegado dano, ressaltando ausência
de repercussão, ou, ainda, a sua redução diante do abusivo valor
condenatório. Requer, nestes termos, a reforma da sentença
atacada, para que seja julgada improcedente a demanda, com o
afastamento da condenação.
Adesivamente, recorre o autor Antonio Sergio Coelho
de Oliveira.
Discorre sobre a insuficiência do valor condenatório
diante da gravidade dos fatos e da conduta perpetrada pela ré.
Informa que os danos decorrentes das inverídicas informações
tecidas pela ré abalaram a imagem, o nome e a reputação do
autor, sobretudo em razão do elevado cargo ocupado “desembargador”.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1007556-76.2018.8.26.0011 -Voto no 9805
4
Argumenta ser injusta e difamante a reportagem que
atrelou o desembargador a um conluio entre servidores e
advogados para favorecer o crime organizado, imputando a
violação de deveres funcionais e de crimes como o de
prevaricação, ressaltando que jamais foi alvo de investigação. Alega
que atos ilícitos, por meio de reportagens inverídicas, como os
realizados pela ré, no presente caso, afetam a imagem de todo o
Judiciário, ressaltando que a reportagem foi veiculada na internet e
em rede nacional de televisão. Defende a majoração da
condenação, informando, para tanto, que o valor publicitário de 30
segundos, no Jornal da Band, é de R$324.450,00 segundo consta
do sítio eletrônico da emissora (fls.112). Por fim, pretende a reforma
da sentença para aumentar o valor condenatório.
Os recursos foram devidamente processados, com
respostas, fls. 261/273 e 278/286.
Às fls. 291 e 293, as partes discordam da realização do
julgamento virtual.
É o relatório.

Os
recursos
reúnem
todas
as
condições
de
admissibilidade, motivo pelo qual é de rigor o conhecimento de
ambos que passam a ser em conjunto analisados.
Trata-se de ação indenizatória, em que busca a parte
autora o ressarcimento dos prejuízos por ela suportados, em
decorrência de notícias veiculadas pela ré, em jornal televisivo e por
internet.
Narra o autor, que atua como desembargador em

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1007556-76.2018.8.26.0011 -Voto no 9805
5
Seção Criminal do E. Tribunal de Justiça e que teve sua honra
ofendida por meio de reportagens que vincularam seu nome e sua
imagem a notícias inverídicas sobre supostos esquemas de fraude na
distribuição de processos criminais (habeas corpus) para libertação
de membros de facção criminosa.
Informa que, na qualidade de desembargador do
Tribunal de Justiça de São Paulo, em 9.04.2015, participou como
terceiro juiz do julgamento, pela 9a Câmara de Direito Criminal, do
Habeas
Corpus
no
0000649-43.2015.8.26.0000,
no
qual,
por
unanimidade de votos, foi concedida a liberdade provisória para
V.L.N, conhecido como “Guinho”. A par disso, a ré veiculou
reportagens afirmando que houve fraude na distribuição do Habeas
Corpus e que os desembargadores acima, inclusive o autor, teriam
agido contra a lei e estariam envolvidos em esquema do PCC para a
libertação de membros do crime organizado.
De acordo com a documentação acostada aos
autos, as matérias foram divulgadas no programa “Jornal da Band,
em 25.08.2015 e 27.08.2015, cujo conteúdo trata de “suposto
esquema de fraude na distribuição de processos contra integrantes
da facção criminosa PCC, sendo um dos investigados,
desembargador que mandou soltar membros da facção criminosa.
Relata que Valter Lima do Nascimento, integrante da alta cúpula de
organização criminosa, conseguiu a liberdade por pedido habeas
corpus julgado ilegalmente pela 9a Câmara Criminal, da qual o autor
faz parte, tendo em vista o mesmo pedido ter sido anteriormente
negado por unanimidade pela 5a Câmara Criminal.
A segunda reportagem noticia a abertura de inquérito
pelo Ministério Público de São Paulo para apurar indícios de que o

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1007556-76.2018.8.26.0011 -Voto no 9805
6
crime organizado estaria infiltrado no judiciário paulista. E, apesar de
não citar o nome do autor, fala em "desembargadores" (plural)
como suspeitos de facilitar a soltura de chefes do tráfico e apresenta
sua foto, além de declarar que não houve respeito à legislação, pois
o julgamento pela 9a. Câmara seria indevido e havia proibição da
análise pelos desembargadores quanto à inocência ou não do réu”.
Pela análise da farta documentação probatória,
verifica-se que a ré excedeu e muito o interesse público ao deslocá-
lo dos fatos que versam sobre o julgamento de um dos membros de
facção criminosa a elocubrações e divagações referentes aos
magistrados, integrantes do julgamento do caso.
Nessa distorção da realidade, a ré vinculou de forma
direta e indireta, sem comprovação e de forma incauta e
irresponsável, o nome e a imagem do autor, por meio de vídeo de
01'09''1, à pratica de supostas fraudes e infrações legais, por ocasião
do referido julgamento.
Conforme consignado expressamente nos autos da
apelação 0010868-53.2015.8.26.0635, de relatoria do Desembargador
Eduardo Sandeville, ao analisar as referidas reportagens, a ilicitude
da ré consubstanciou-se :
Ao declarar “firmemente, que os desembargadores '
desrespeitaram a legislação' (01min31s), explicando que teriam
definido a inexistência de substancial evidência contra o paciente.”,
além de “Apresenta novamente fotografia do autor, referindo-se ao
fato de que ele não quis gravar entrevista, exibe áudio de
declaração de outro dos magistrados, sobre o qual estaria correndo
1 Fato também consignado por ocasião do julgamento da apelação cível no o
0010868- 3.2015.8.26.0635.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1007556-76.2018.8.26.0011 -Voto no 9805
7
investigação, bem como cita a existência de procedimento para
apurar suspeita de fraude no sistema de distribuição de processos.
(...)
Já
a
segunda
reportagem
aponta
que
'desembargadores são suspeitos de facilitar a liberação de chefes do
tráfico' e menciona a abertura de um inquérito para apurar a
existência de direcionamento na distribuição de recursos.
Embora não mencione nominalmente o autor, sua
fotografia é rapidamente exibida aos 00min43s, observada ainda a
intenção dos desembargadores da 5a Câmara de Direito Criminal de
representar os integrantes da 9a Câmara, à qual pertence o
requerente, aos 01min13s.
E é nesta ultima reportagem, ao expressamente referir
que “ desembargadores são suspeitos de facilitar a liberação de
chefes do tráfico” que a meu ver reside a acusação, ainda que
indireta, ao requerente.”(fls. 31)
Ao contrário do alegado pela ré, as reportagens
extrapolam o caráter meramente informativo e caminham para
ofensas pessoais imputando ao autor injusta e inverídica prática de
ilícitos.
Condutas como essas devem ser veementemente
reprimidas pelo Judiciário, pois além de antiéticas, do ponto de vista
profissional, violam o princípio da presunção da inocência2 e
2 CF
“Art. 5o (...) LVII - ninguém será considerado culpado até o trânsito em
julgado de sentença penal condenatória;”

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1007556-76.2018.8.26.0011 -Voto no 9805
8
acarretam danos imensuráveis à imagem e honra do cidadão.3
Da análise dos autos, constata-se que os fatos foram
veiculados como verdadeiros por mero juízo de valor realizado pelo
veículo de imprensa que produziu matéria sensacionalista, resultado
da distorção da realidade expondo o autor, de forma direta e
indireta, a todo tipo de constrangimento.
E tal conduta, por certo, extrapola o mero caráter
“informativo” da reportagem, deslocando e desviando o interesse
público já que a reportagem, além de não retratar a realidade, está
carregada
de
excessos
e
pré-julgamentos
destituídos
de
fundamentos, acarretando violação aos direitos de personalidade
3CF “Art. 5o, X - são invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem
das pessoas, assegurado o direito a indenização pelo dano material ou moral
decorrente de sua violação;”
Art. 17. O nome da pessoa não pode ser empregado por outrem em publicações
ou representações que a exponham ao desprezo público, ainda quando não haja
intenção difamatória.
Art. 20. Salvo se autorizadas, ou se necessárias à administração da justiça ou à
manutenção da ordem pública, a divulgação de escritos, a transmissão da
palavra, ou a publicação, a exposição ou a utilização da imagem de uma pessoa
poderão ser proibidas, a seu requerimento e sem prejuízo da indenização que
couber, se lhe atingirem a honra, a boa fama ou a respeitabilidade, ou se se
destinarem a fins comerciais. (Vide ADIN 4815)

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1007556-76.2018.8.26.0011 -Voto no 9805
9
do autor que se tornou vítima da ré.4
Como bem ponderou a sentença:
Percebe-se, portanto, que a menção do nome e imagem
do autor vinculou-o ao contexto da apuração pelo E.
Tribunal de Justiça de São Paulo de suposta prática
infracional cometida pelo Desembargador Otávio Henrique
de Sousa Lima em acontecimento distinto do relatado na
reportagem, tanto que o próprio Tribunal lançou nota de
esclarecimento em 28.08.2015 repudiando as reportagens
aqui analisadas e informando a apuração de eventuais
irregularidades e a regular tramitação de procedimento
administrativo do único e anterior episódio de distribuição
dirigida (fls. 57/58).
E mais, adotando tom nitidamente sensacionalista, longe
de pretender relatar a ocorrência de um fato, incomum
(item 11 - fls. 163), os equívocos na distribuição de
processos, a revelar dolo ou, no mínimo, culpa gravíssima, a
ré lança a conjectura de que por força dessa apuração o
autor seja suspeito de facilitar a liberação de chefes do
tráfico do PCC (00min08seg da reportagem exibida em
27.08.2015).
Ao rigor desse raciocínio, é inegável que a ré vinculou a
imagem do autor (00min44seg da reportagem exibida em
27.08.2015) - com fotografia de tamanho significativo
inclusive - ao fato de facilitar a liberação de traficantes, o
que não lhe era dado presumir.” Fls.216
A propósito, ao discorrer sobre a liberdade de
informação, lembra José Afonso da Silva:
“A liberdade de informação não é simplesmente
a liberdade de dono da empresa jornalística ou
do jornalista. A liberdade destes é reflexa no
4 Segundo R. Limongi França “Direitos da Personalidade dizem-se as faculdades jurídicas
cujo objeto são os diversos aspectos da própria pessoa do sujeito, bem assim seus
prolongamentos e projeções. (In Direitos da Personalidade. Coordenadas Fundamentais.
RT567/72

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1007556-76.2018.8.26.0011 -Voto no 9805
10
sentido de que ela só existe e se justifica na
medida
do
direito
dos
indivíduos
a
uma
informação correta e imparcial. A liberdade
dominante é a de ser informado, a de ter acesso
às fontes de informação, a de obtê-la. O dono
da empresa e o jornalista têm um direito
fundamental de exercer sua atividade, sua
missão, mas especialmente tem um dever.
Reconhece-se-lhe o direito de informar ao
público os acontecimentos e idéias, mas sobre
ele incide o dever de informar à coletividade tais
acontecimentos e idéias, objetivamente, sem
alterar-lhes a verdade ou esvaziar-lhes o sentido
original: do contrário, se terá não informação,
mas deformação. Os jornalistas e empresas
jornalísticas reclamam mais seu direito do que
cumprem seus deveres”5
Também é precisa, a respeito, a lição de Rui
Stoco:
“É que o direito à informação é também um
direito dever de não só bem informar, como de
informar corretamente e sem excessos ou
acréscimos, sendo vedado o confronto com o
direito à inviolabilidade, à intimidade, à vida
privada, à honra e à imagem das pessoas, posto
inexistir preponderância do direito de divulgar
sobre o direito à intimidade e ao resguardo,
impondo-se encontrar o equilíbrio suficiente para
que ambos possam ser preservados.”6
Evidenciado, assim, o abalo moral sofrido pelo autor,
decorrente do ato ilícito perpetrado pela ré, devida a condenação
em danos morais.
5 Curso de Direito Constitucional Positivo, 6.a ed., 2.a tiragem. Ed. Revista dos
Tribunais, 1990, n. 15.4, pg. 219.
6 Responsabilidade Civil e Sua Interpretação Jurisprudencial, 3.a ed., Ed. Revista dos
Tribunais, 1997, p. 546.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1007556-76.2018.8.26.0011 -Voto no 9805
11
Em casos semelhantes, já se pronunciou o Superior
Tribunal de Justiça:
AGRAVO
REGIMENTAL
NO
RECURSO
ESPECIAL.
RESPONSABILIDADE
CIVIL.
REPARAÇÃO
POR
DANOS
MORAIS. MATÉRIA JORNALÍSTICA. NARRAÇÃO DOS FATOS
COM ABUSO DO DIREITO DE INFORMAR. AFRONTA AOS
DIREITOS DA PERSONALIDADE. REEXAME DO CONJUNTO
FÁTICO
DELINEADO
PELO
ACÓRDÃO
A
QUO.
IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS N. 7 E 83 DO
STJ. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (...)
2.(...) a liberdade de informação não é absoluta,
encontrando restrições, entre outras hipóteses, na proteção
dos direitos da personalidade. Precedentes. Incidência da
Súmula 83/STJ. 3. Concluindo o acórdão a quo, após a
análise de todo o conjunto fático-probatório dos autos, que
a matéria publicada pela insurgente acarretou dano
moral, porquanto extrapolou a narrativa dos fatos, objeto
de investigação policial, e fez afirmações inverídicas,
revela-se impossível a modificação desse entendimento na
via do recurso especial, em razão do óbice da Súmula
7/STJ. 4. Agravo regimental desprovido. (AgRg no REsp
1390289/SC,
Rel.
Ministro
MARCO
AURÉLIO
BELLIZZE,
TERCEIRA TURMA, julgado em 24/11/2015, DJe 11/12/2015)
DIREITO
CIVIL
E
PROCESSUAL
CIVIL.
NEGATIVA
DE
PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL.
NÃO
OCORRÊNCIA.
RESPONSABILIDADE CIVIL. MATÉRIA JORNALÍSTICA. OFENSA
À HONRA E À INTIMIDADE. DANOS MORAIS. VALOR DA
INDENIZAÇÃO.
1.- Ofende a intimidade e a honra, causando dano moral
indenizável, a veiculação jornalística de reportagem,
estampando "manchete" com adjetivo indicativo de
ofensivo juízo negativo de valor, seguida de narrativa com
termos de crítica sob a ótica subjetiva de fatos "sub judice"
da vida pessoal e de familiares, extraídos de processo
judicial protegido por sigilo de Justiça.
2.- Rejeita-se a alegação de nulidade do julgamento
recorrido por negativa de prestação jurisdicional, pois a
jurisprudência desta Casa é pacífica ao proclamar que, se
os fundamentos adotados bastam para justificar o
concluído na decisão, o julgador não está obrigado a

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1007556-76.2018.8.26.0011 -Voto no 9805
12
rebater, um a um, os argumentos utilizados pela parte.
3.- O valor da indenização fixada a título de danos morais
pela sentença e mantido em grau de apelação (R$
30.000,00 - trinta mil reais) não se mostra abusivo, não
merecendo por isso, redução em sede de recurso especial.
4.- Recurso Especial a que se nega provimento. (REsp
1420285/MA, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, TERCEIRA TURMA,
julgado em 20/05/2014, DJe 02/06/2014-destacado)
Em sede de recurso adesivo, pretende o autor a
majoração da condenação.
Emerge dos autos o dano moral sofrido pelo autor,
diante das reportagens realizadas pela ré que o vinculam, de forma
direta e indireta, com uso de seu nome e imagem, à suposta prática
de crimes, sem comprovação da veracidade dessas alegações,
com nítido animus nocendi e denunciandi.
Com relação ao valor da indenização, por conseguinte, destaca-se que o magistrado deve levar em consideração, além dos princípios da razoabilidade e da
proporcionalidade, a extensão do dano, as condições econômicas
das partes, o grau de culpa do agente.
Ademais, também deve-se observar, de maneira
judiciosa, as circunstâncias de fato, bem como as consequências
decorrentes do impacto do ato ilícito em relação às pessoas
envolvidas- no caso o abalo à figura do magistrado, o caráter
inibitório,
de
autêntico
desestímulo
ou
advertência,
dessa
modalidade de reparação civil, como salientado pelo saudoso
CARLOS ALBERTO BITTAR e consagrado pela jurisprudência (cf.
Reparação civil por danos morais. São Paulo: RT, 1993, n. 36, ps.
219/226; RSTJ 137:486 e STJ-RT 775:211).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1007556-76.2018.8.26.0011 -Voto no 9805
13
Em
caso
semelhante
envolvendo
reportagens
ofensivas contra magistrados, o Superior Tribunal de Justiça, por
ocasião do julgamento do REsp 969.831/SP, de relatoria do Ministro
João Otávio de Noronha, majorou o valor dos danos morais
ressaltando a necessidade de se equilibrar, de maneira proporcional
e razoável, a capacidade do agente causador do dano, a
gravidade da ofensa, o grau de culpa dos causadores dos danos e a
condição econômica dos envolvido.
Com base em todos esses parâmetros, e tendo em
vista as peculiaridades do caso concreto, justifica-se a majoração do
valor indenizatório para R$ 70.000,00 (setenta mil reais), devidamente
atualizado, conforme disposto na sentença.
Referida quantia se revela adequada frente à
conduta ilícita da ré, atuando como fator desestimulante e
sancionatório, e por se tratar de necessário freio inibitório, tendo em
vista o relevante valor da imprensa no contexto social.
Por fim, diante do trabalho adicional do patrono do
autor, majoram-se os honorários para 15% sobre o valor atualizado da
condenação, nos termos do art. 85 §11o, do CPC.
Pelo
exposto,
nega-se
provimento
ao
recurso
principal, dando-se provimento ao recurso adesivo.
JOSÉ CARLOS COSTA NETTO
Relator